Tribunal: TRF3
Processo: 5000606-56.2020.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
3/261)

5000606-56.2020.4.03.6002

DJEN Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000606-56.2020.4.03.6002

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: CICERO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS14984-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DA ROCHA FERREIRA - MS3929-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Ementa

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.CONTRABANDO. FUMO PARA NARGUILÉ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando de fumo para narguilé, de origem estrangeira e sem autorização para importação, fabricação e comercialização no Brasil. A defesa pede a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando; (ii) saber se a inabilitação para dirigir veículo pode ser mantida como efeito da condenação sem fundamentação concreta e individualizada.

III. Razões de decidir

3. O apelante não cumpre os requisitos para o reconhecimento da insignificância, pois foram apreendidas 10 caixas, com aproximadamente 120 pacotes, de fumo para narguilé, que não é quantidade ínfima, levando-se em conta que esse fumo é mais danoso para a saúde do que cigarros, de modo que a ofensividade da conduta do apelante é maior. Esta Turma já decidiu que o princípio da insignificância não é aplicável ao contrabando de tabaco para narguilé.

4. Além disso, é consagrado no Supremo Tribunal Federal que a reiteração de comportamentos antinormativos por parte do agente impede a aplicação do princípio da insignificância porque não podem ser consideradas irrelevantes repetidas lesões a bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal.

5. Os antecedentes do apelante mostram que ele é réu em outras ações penais pela prática de crime de descaminho, o que mostra habitualidade delitiva a impedir a aplicação da insignificância. Sobre isso, destaco que não é necessária a existência de condenações anteriores transitadas em julgado para que se caracterize a reiteração da prática para fins de afastamento da insignificância, sendo suficientes que haja elementos probatórios nesse sentido ou ações e/ou processos administrativos em curso

6. A inabilitação para dirigir veículo automotor não constitui efeito automático da condenação, exigindo fundamentação concreta acerca da necessidade da medida. No caso, não há motivação idônea na sentença, impondo-se o afastamento desse efeito da condenação, pois não é possível suprir essa deficiência em recurso exclusivo da defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância não se aplica ao contrabando de fumo para narguilé. 2. A inabilitação para dirigir veículo automotor prevista no art. 92, III, do Código Penal não é efeito automático da condenação, exigindo fundamentação concreta.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, I, 92, III, e 334-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 19.10.2004; STF, HC no 115.707/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, j. 25.06.2013; STF, HC no 118.686, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 19.11.2013; STJ, REsp no 1.971.993/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp no 2.067.896/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.101.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 11.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000606-56.2020.4.03.6002

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: CICERO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS14984-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DA ROCHA FERREIRA - MS3929-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por CICERO FERREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Dourados (MS) que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade e (ii) prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, tendo sido aplicada ao réu a inabilitação para dirigir veículo, como efeito da condenação, pelo tempo de cumprimento da pena substituída.

O Ministério Público Federal (MPF) deixou de oferecer acordo de não persecução penal (ANPP) tendo em vista a existência de outras ações penais em curso, (ID 311869833), não tendo havido manifestação da defesa sobre isso ao apresentar resposta à acusação (ID 311869852)

A denúncia (ID 311869829), recebida em 29.6.2022 (ID 311869836), narra:

No dia 25.02.2020, por volta das 11h00min, na Rodovia MS 164, Km 20, em frente ao trevo da Usina Tonon em Maracaju/MS, CÍCERO dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, praticou contrabando, consistente no transporte de 10 (dez) caixas de essência de narguile de origem estrangeira.

Na oportunidade, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, CÍCERO conduzia uma caminhonete HYUNDAI/HB20S, placas PDU-4994-Garanhuns/PE, quando abordado pelos Policias Militares Rodoviários, CÍCERO afirmou que carregou a mercadoria em Pedro Juan Caballero/PY e levaria até Nova Alvorada do Sul/MS, primeiro dizendo que era o proprietário e depois que estaria fazendo frete, não declinando nomes.

No interrogatório policial, entretanto, CÍCERO mencionou que aceitou fazer o frete das 10 caixas para pessoa de nome José Carlos, e que receberia R$ 300,00 (trezentos reais).

Em tempo, conforme o Laudo pericial, trata-se de mercadoria fabricada na Turquia, marca SMIRNA. Dito isso, a ANVISA deixa claro que o fumo para narguilé da marca analisada não possui autorização para importação, fabricação e/ou comercialização em território brasileiro (fl. 41/IPL)

A sentença (ID 311869877) foi proferida em audiência em 11.7.2024.

A defesa, em suas razões de apelação (ID 313210554), pede a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância, pois a importação de até 250 unidades ou 15 (quinze) kg é tida como ínfima no contrabando de tabaco para narguilé.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 331396488)

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento da apelação (ID 313210560).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por CICERO FERREIRA DOS SANTOS em face da sentença que o condenou pela prática do crime de contrabando.

A defesa pede a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância, porém sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou jurisprudência no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação (REsp no 1.971.993/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 13.9.2023, DJe 19.9.2023).

A aplicação desse princípio, todavia, não se limita ao exame do valor do dano causado, pois, consoante a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do HC no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a aplicação da insignificância, como fator de descaracterização material da tipicidade penal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima. A aplicação desse postulado reclama a presença de certos vetores, a saber: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, embora não se trate de importação de cigarros, mas de fumo para narguilé, o apelante não cumpre os requisitos para o reconhecimento da insignificância. Com efeito, foram apreendidas 10 caixas, com aproximadamente 120 pacotes, de fumo para narguilé, que não é quantidade ínfima, levando-se em conta que esse fumo é mais danoso para a saúde do que cigarros, de modo que a ofensividade da conduta do apelante é maior. Além disso, esta Turma já decidiu que o princípio da insignificância não é aplicável ao contrabando de tabaco para narguilé:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, “CAPUT”, E DO ARTIGO 334-A, § 1o, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA COMPROVADA. POSSE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE MEDIANTE PAGA NO CONTRABANDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

[...]

5. O Superior Tribunal de Justiça assentou, em diversos precedentes que o princípio da insignificância não se aplicaria aos crimes de contrabando de tabaco para narguilé, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, pois a conduta atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade pública.

6. A argumentação de bagatela do comportamento delituoso esbarra na constatação de habitualidade da conduta. Existência de anteriores procedimentos administrativos fiscais, por apreensão de mercadorias estrangeiras, a tipificar, em tese, o crime de descaminho em ocasiões pretéritas. Precedentes dos tribunais superiores e do TRF3a Região.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prática de fatos posteriores ao crime em questão também afasta o princípio da insignificância, por estar justificada a habitualidade delitiva, demonstrando o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico.

[...]

14. Apelo da acusação provido.

(ApCrim no 5001564-68.2022.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal Helio Nogueira, j. 07.11.2025, Intimação via sistema 11.11.2025, destaquei)

Também é importante lembrar que é consagrado no STF que a reiteração de comportamentos antinormativos por parte do agente impede a aplicação do princípio da insignificância porque não podem ser consideradas irrelevantes repetidas lesões a bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DO BEM FURTADO PARA A VÍTIMA. PACIENTE REINCIDENTE. PRECEDENTES.

[...]

3. Reincidência do Paciente assentada nas instâncias antecedentes. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida.

4. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.

5. Ordem denegada.

(HC no 115.707/MS, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. 25.6.2013, DJe 09.8.2013)

No caso, os maus antecedentes do apelante mostram que ele é réu em outras ações penais pela prática de crime de descaminho, o que mostra habitualidade delitiva a impedir a aplicação da insignificância. Sobre isso, destaco que não é necessária a existência de condenações anteriores transitadas em julgado para que se caracterize a reiteração da prática para fins de afastamento da insignificância, sendo suficientes que haja elementos probatórios nesse sentido ou ações e/ou processos administrativos em curso (STF, HC no 118.686, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j. 19.11.2013, DJe 04.12.2013; STJ, AgAREsp no 812.459, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 17.5.2016, 09.6.2016).

Por isso, rejeito a pretensão de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.

Quanto ao mérito da imputação, a materialidade está comprovada pelo termo de apreensão (ID 311869797, p. 6), pelo boletim de ocorrência (ID 311869821, pp. 10/11) e pelo laudo de perícia criminal federal (idem, pp. 39/43) que atesta terem sido apreendidas 10 caixas (aproximadamente 120 unidades) de fumo para narguilé, da marca SMIRNA, fabricado na Turquia e sem autorização para importação, fabricação e comercialização em território brasileiro.

A autoria e o dolo estão comprovados pela certeza visual do crime proporcionada pela apreensão das mercadorias no veículo conduzido pelo apelante, corroborada pela prova oral produzida em contraditório judicial e pela confissão em juízo do apelante, que, em um primeiro momento, manifestou o interesse de permanecer em silêncio, mas, na sequência, ao responder às perguntas do seu defensor, confessou o crime

Por isso, mantenhoa condenação de CICERO FERREIRA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 334-A do Código Penal, nos termos da denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, não houve insurgência da defesa e não há reparos a fazer de ofício, de modo que fica mantida a pena estabelecida na sentença.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "c"), bem como a substituição dessa pena por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I), nos termos fixados na sentença.

O juízo aplicou ao apelante a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação, pelo período da pena privativa de liberdade aplicada, com a seguinte fundamentação (ID 311869877):

Tendo em vista que foi comprovado o uso pelo acusado de veículo para a prática do crime de contrabando, declara-se a sua inabilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena. SERVE-SE COMO OFÍCIO AO DETRAN.

Não houve manifestação da defesa quanto a isso, porém esta Turma tem decidido que a aplicação da inabilitação para dirigir veículo, como efeito da condenação, não é automática, devendo ser motivadamente declarada na sentença, nos termos do art. 92, § 2o, do Código Penal.

Além disso, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que esse efeito da sentença condenatória não é automático, devendo ser demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da medida. A título exemplificativo:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ARTIGO 92, III, CP. MOTORISTA PROFISSIONAL. PENA ACESSÓRIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER DO MPF FAVORÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor, aplicada a motorista profissional condenado por crime de descaminho.

2. O recorrente alega que a suspensão do direito de dirigir não é medida adequada, pois exerce a profissão de motorista, sendo essa atividade seu meio de vida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se foi apresentada fundamentação idônea para justificar a imposição da inabilitação para dirigir veículo automotor.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a inabilitação para dirigir veículo, prevista no art. 92, III, do Código Penal, exige fundamentação idônea, especialmente quando aplicada a motorista profissional.

5. No caso concreto, a fundamentação apresentada para a imposição da pena acessória foi considerada insuficiente, pois se baseou em condenações que não justificam a medida, sendo uma referente a crime culposo de 2004 e outra com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento.

6. A aplicação da penalidade de inabilitação deve ser afastada, diante da ausência de fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a pena prevista no art. 92, III, do CP.

(REsp no 2.067.896/PR, Quinta Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DELITO DE DESCAMINHO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA COMETIMENTO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. PENA ACESSÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor imposta a motorista profissional condenado por descaminho.

2. O agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e à sanção acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor.

3. O acórdão recorrido reduziu a pena e ajustou a duração da inabilitação ao tempo da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a inabilitação para dirigir veículo automotor apresenta-se necessária e proporcional, considerando que o agravante é motorista profissional e utilizou o veículo para a prática do crime de descaminho.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ permite a inabilitação para dirigir quando o veículo é utilizado como meio para a prática de crime doloso, conforme art. 92, III, do Código Penal.

6. A reiteração delitiva do agravante justifica a aplicação da pena acessória, mesmo sendo motorista profissional, para prevenir a recidiva da conduta.

7. A medida apresenta-se necessária e proporcional, porquanto, embora motorista profissional, o acusado teria se beneficiado insistentemente de tal condição para fins ilícitos. Portanto, a imposição da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena privativa de liberdade mostra-se sanção necessária e adequada, considerando a reiteração delitiva do agente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A inabilitação para dirigir veículo automotor é cabível quando o veículo é utilizado como meio para a prática de crime doloso, mesmo que o condenado seja motorista profissional, em casos de reiteração delitiva".

(AgRg no REsp no 2.101.916/PR, Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg no AREsp no 2.283.166/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.6.2023, DJe 15.6.2023; AgRg no HC no 594.092/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; EDcl no AgRg no REsp no 1.922.918/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021; AgRg no AREsp no 2.078.176/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 02.8.2022, DJe 05.8.2022.

No caso, como se vê no trecho da sentença acima transcrito, o juízo não apresentou motivação suficiente para a aplicação da inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação. Seria imprescindível que expusesse concretamente os motivos que o levaram a aplicar tal efeito da condenação.

Por isso, afasto de ofício a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação, não sendo possível a complementação de motivação em recurso exclusivo da defesa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação e, DE OFÍCIO, afasto a inabilitação para dirigir veículo, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.CONTRABANDO. FUMO PARA NARGUILÉ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando de fumo para narguilé, de origem estrangeira e sem autorização para importação, fabricação e comercialização no Brasil. A defesa pede a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando; (ii) saber se a inabilitação para dirigir veículo pode ser mantida como efeito da condenação sem fundamentação concreta e individualizada.

III. Razões de decidir

3. O apelante não cumpre os requisitos para o reconhecimento da insignificância, pois foram apreendidas 10 caixas, com aproximadamente 120 pacotes, de fumo para narguilé, que não é quantidade ínfima, levando-se em conta que esse fumo é mais danoso para a saúde do que cigarros, de modo que a ofensividade da conduta do apelante é maior. Esta Turma já decidiu que o princípio da insignificância não é aplicável ao contrabando de tabaco para narguilé.

4. Além disso, é consagrado no Supremo Tribunal Federal que a reiteração de comportamentos antinormativos por parte do agente impede a aplicação do princípio da insignificância porque não podem ser consideradas irrelevantes repetidas lesões a bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal.

5. Os antecedentes do apelante mostram que ele é réu em outras ações penais pela prática de crime de descaminho, o que mostra habitualidade delitiva a impedir a aplicação da insignificância. Sobre isso, destaco que não é necessária a existência de condenações anteriores transitadas em julgado para que se caracterize a reiteração da prática para fins de afastamento da insignificância, sendo suficientes que haja elementos probatórios nesse sentido ou ações e/ou processos administrativos em curso

6. A inabilitação para dirigir veículo automotor não constitui efeito automático da condenação, exigindo fundamentação concreta acerca da necessidade da medida. No caso, não há motivação idônea na sentença, impondo-se o afastamento desse efeito da condenação, pois não é possível suprir essa deficiência em recurso exclusivo da defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância não se aplica ao contrabando de fumo para narguilé. 2. A inabilitação para dirigir veículo automotor prevista no art. 92, III, do Código Penal não é efeito automático da condenação, exigindo fundamentação concreta.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, I, 92, III, e 334-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 19.10.2004; STF, HC no 115.707/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, j. 25.06.2013; STF, HC no 118.686, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 19.11.2013; STJ, REsp no 1.971.993/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp no 2.067.896/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.101.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 11.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação e, DE OFÍCIO, afastar a inabilitação para dirigir veículo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão